Tribunal: TJPA
Processo: 0019692-18.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2024-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0019692-18.2019.8.14.0401

APELANTE: JOELMA DA CONCEICAO RIBEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL EM CONTINUIDADE DELITIVA. ARTIGOS 217-A,
CAPUT
, C/C ARTIGO 71, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. REFORMA DA DOSIMETRIA. VETORES JUDICIAIS VALORADOS DE FORMA INIDÔNEA. IMPROCEDÊNCIA. AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. INSUBISISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça
do Estado do Pará, ao primeiro dia do mês de julho do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por Joelma da Conceição Ribeiro, em irresignação diante da sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara de Crimes Contra Criança e Adolescentes de Belém
/Pa
, que o condenou à pena de 09 (nove) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime disposto no artigo 217-A,
caput
, c/c art. 71, ambos do Código Penal,
contra a vítima menor A.C.D.C.M.S.

Nas razões recursais, pleiteou-se a absolvição ante à insuficiência probatória. Subsidiariamente, a reforma da pena basilar, com afastamento dos vetores judiciais negativos; exclusão da continuidade delitiva; e fixação da reprimenda no mínimo legal (Num. 14061077 - Págs. 2 a 7).

As contrarrazões firmaram-se pela manutenção da sentença (Num. 14061084 - Págs. 1 a 4).

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer no sentido de ser conhecido e improvido o recurso (Num. 14703160 - Págs. 1 a 8).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 14 de junho de 2024.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relato
r

VOTO

1 – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

2 – DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

Relativo aos argumentos em torno do conjunto probatório, em suma, de ser este insuficiente para a condenação, faz-se imperiosa a transcrição, abaixo, de excertos do ato ora recorrido (Num. 14061074 - Págs. 3 a 10):

DA PROVA ORAL PRODUZIDA EM JUÍZO: A vítima, A.C.D.C.M.S., prestou depoimento especial, em juízo (id. 27164081 - Pág. 1), tendo relatado que: “desde quando tudo começou entre eu e ela, eu fiquei com receio de contar para os meus pais. Que eu tinha medo da reação deles, então eu deixei em oculto, guardei segredo. Que quando eu fiz 16 anos de idade, eu tive coragem de contar para os meus pais. Que eu contei primeiro para a minha mãe, depois contei para o meu pai. Que aí fomos na delegacia de polícia, quisemos registrar ocorrência, mas o delegado não quis. Que passados mais alguns dias, fomos no PROPAZ, daí fizemos todos os procedimentos, fui atendida, porém o resultado da minha perícia demorou um ano para sair. Que eles falaram que ia demorar um mês pra ficar pronta a minha perícia, mas acabou que demorou um ano, nisso, deixamos correr, não demos mais seguimento. Que aí marcaram audiência para eu vir aqui contar o que aconteceu. Que a Joelma era coordenadora da igreja que eu frequentava. Que eu conheci ela na igreja, eu tinha 13 anos de idade. Que daí ela me tratava bem, ficamos amigas, até que ela me chamou para a casa dela. Que eu tinha o costume de ir para a casa dos meus pastores, mas nunca tinha acontecido nada comigo. Que eu fui a primeira vez na casa dela, e eu dormi lá, mas não aconteceu nada. Que na segunda vez que eu fui lá, eu dormi na cama dela, daí ela começou a me acariciar primeiro, me beijou, depois aconteceu o ato sexual, eu fiquei parada, sem reação, no primeiro momento. Que ela continuou, teve continuidade isso. Que eu não contei pra minha mãe na época, daí isso se repetiu, isso durou uns três anos. Que quando eu completei 16 anos de idade que eu contei pra minha mãe. Que nesse tempo que eu vivi com ela, eu vivia como numa prisão, era o tempo todo monitorada, ela não deixava eu falar com ninguém. Que eu tenho certeza que conheci ela com treze anos e dormi na casa dela com essa idade. Que na primeira noite, não aconteceu nada, mas da segunda vez, aconteceu o ato sexual. Que o ato sexual ela me beijou, depois foi descendo, colocou o dedo em mim, penetrou o dedo, daí ela tirou a minha virgindade, porque eu nunca tinha tido relação com ninguém, nem com homem. Que daí continuou, inclusive eu sangrei quando ela colocou o dedo em mim, aí eu fui para o banheiro me lavar. Que eu falei pra ela que eu tinha sangrado, daí ela me falou que tinha tirado a minha virgindade. Que ela tinha consciência o tempo todo do que ela estava fazendo, tanto que ela me falava que ela poderia ser presa, porque ela já tinha mais idade, e eu era praticamente uma criança, por isso, ela falava pra eu não contar nada pra ninguém. Que ela o tempo todo tinha consciência disso. Que esses atos sexuais se repetiram, e foram na casa da mãe dela, no endereço que eu coloquei aí nos autos. Que ela morava com a mãe dela. Que eu passei a ir com frequência na casa dela, porque a minha mãe não sabia de nada do que estava acontecendo. Que eu chegava a passar a semana toda na casa dela, dormia lá. Que depois disso, ela se mudou da casa da mãe dela, e foi morar próximo à casa da minha mãe, foi quando eu me mudei pra casa dela. Que a minha mãe não sabia de nada, ela não desconfiava de nada. Que eu nunca deixei transparecer nada. Que eu ficava o dia todo na casa dela, fazia a comida, e quando ela chegava do trabalho, antes da gente dormir, acontecia. Que os atos sexuais aconteceram com frequência, foram cerca de três anos que eu vivi com ela. Que foram mais de dez vezes que tive relação sexual com ela. Que o relacionamento era sempre da mesma forma. Que a gente acordava de manhã, ela se arrumava, se preparava para o trabalho, e eu fazia café, as coisas de casa. Que ela, às vezes, voltava para o almoço, e eu fazia o almoço. Que ela tomava banho e eu ficava lá com ela. Que eu passava a maior parte do tempo na casa dela, eu já ia pouco para a casa da minha mãe. Que eu ficava fazendo as coisas na casa dela. Que nessa segunda casa que ela foi morar, as coisas foram ficando apertadas para mim, porque eu ia para a escola, e ela não deixava eu sair com as minhas amigas. Que teve uma vez um camping da igreja, e ela insinuou que eu estava tendo um caso com uma amiga minha da igreja, e ela não deixou eu dormir com essa minha amiga. Que eu tirei uma foto com essa minha amiga, e ela ficou me acusando de ter traído ela, mas isso nunca aconteceu. Que daí as coisas ficaram ruins pra mim, porque ela ficava me controlando muito. Que ela não queria que eu tivesse contato com outras pessoas. Que em virtude desses fatos, não fiquei com trauma, não teve nenhuma consequência negativa para a minha vida. Que só revelei para meus pais três anos depois, porque ela sempre pedia pra eu não contar nada para ninguém, porque ela sempre teve consciência de que se alguém soubesse, ela poderia ser presa. Que ela sabia que o que ela estava fazendo era errado, sempre depois que a gente fazia sexo, ela falava que ninguém poderia saber, porque senão ela poderia ser presa. Que por isso eu não contava nada para meus pais, ela sempre falava isso para mim. Que perguntada se possui alguma animosidade com a ré, respondeu que não, só não quer ela por perto, por tudo isso que aconteceu. Que esses fatos não prejudicaram meus estudos, nem minha vida sexual. Que não tenho dificuldade de relacionamento. Que antes de meus pais denunciaram ela, eles não conversaram com ela. Que além dos meus pais, ninguém mais soube do que eu tive com ela, porque sempre que perguntavam se eu tinha alguma coisa com ela, eu sempre respondia que não, que ela era como uma mãe para mim. Que eu só revelei para meus pais. Que eu fiquei morando sozinha com ela, mas só meus pais sabiam disso. Que às vezes, eu dormia na casa dela, às vezes, dormia na casa dos meus pais. Que eu fiz exame no IML. Que depois de um ano, a minha mãe procurou saber o resultado do exame, mas só ela soube o resultado, eu nem fiquei sabendo, porque demorou muito para sair. Que eu e ela fazíamos chamadas de vídeo. Que eu nunca juntei no processo fotos íntimas minhas em conversas com ela. Que as fotos que constam no processo são do aparelho celular dela, ela mesma juntou no processo. Que para ela, a sobrinha dela teria me influenciado a fazer essa denúncia, mas isso não aconteceu. Que creio que eu morei com ela cerca de dois anos. Que antes eu morava com meus pais, e frequentava a casa da mãe dela, onde ela morava, depois que ela se mudou para uma casa perto dos meus pais foi que eu passei a morar junto com ela. Que só eu e ela morávamos na casa. Que depois fomos para uma segunda casa, daí o filho dela passou a morar lá também. Que o filho dela morava com a esposa dele em outra casa. Que a idade dele era uns 24 anos, eu creio, ele já era casado. Que ele morava com a esposa dele e uma filha. Que algumas pessoas da família dela sabiam que a gente morava junto, como a mãe dela e a irmã dela. Que meu relacionamento com meus pais era bom, eu sempre fui muito amiga da minha mãe. Que eu mesma não contava o que estava acontecendo para os meus pais. Que meus pais não falam com a Joelma, desde que eles descobriram tudo, meu pai nunca falou com ela. Que, recentemente, a Joelma procurou a minha mãe para falar sobre isso. Que minha mãe não queria saber, disse que a justiça ia cuidar do caso. Que minha mãe nunca foi da igreja dela. Que eu que congregava na igreja dela. Que a Jessica é sobrinha da Joelma. Que eu me envolvi com a Jessica depois que eu fui no PROPAZ denunciar a Joelma. Que eu contei pra minha mãe que estava gostando da Jéssica, mas ela falou que não era bom eu me envolver com ela, por conta da situação desse processo, por ela ser sobrinha da Joelma. Que eu contei tudo pra minha mãe sobre isso. Que eu tinha 17 anos completos quando eu me envolvi com a Jéssica. Que isso foi em 2018. Que eu conheci a Jéssica quando eu já estava morando com a Joelma. Que a Jéssica ia na casa da mãe da Joelma, porque era avó dela e ela ia visitar a avó lá, mas nessa época, eu só falava com ela por educação. Que eu e ela não tínhamos contato. Que depois que eu fui para o PROPAZ foi que eu comecei a me aproximar dela. Que a Joelma achava que eu estava traindo ela com a Jéssica, daí ela pensou em contar sobre esse suposta envolvimento meu com a Jéssica para os meus pais, porque eles não sabiam de nada. Que eu tinha terminado com a Joelma nesse tempo, porque eu estava vivendo um relacionamento abusivo e já não estava mais querendo aquilo para mim. Que daí eu criei coragem para contar para a minha mãe. Que ela ficou insinuando que eu estava tendo um envolvimento com a Jéssica, mas não era verdade. Que isso foi em novembro para dezembro. Que quando foi em janeiro, dia 29, eu contei para a minha mãe. Que quando foi dia 31, eu fui no PROPAZ. Que essas mensagens que estão no processo eu tinha 16 anos. Que só me envolvi com a Jéssica quando eu tinha 17 anos. Que hoje eu não moro em Belém, eu moro em Capanema. Que tem alguns meses que estou morando lá. Que hoje eu vivo com a Jéssica, meus pais sabem disso. Que minha mãe aceitou meu relacionamento com a Jéssica, mas ela não deixou eu morar com ela, na época, quando eu era menor de idade. Que ela, a princípio, concordou com o relacionamento com a Jéssica, mas impôs restrições, eu não podia chegar tarde em casa, não podia dormir na casa dela, foi assim. Que eu contei para a psicóloga sobre isso, sobre meu envolvimento com a Jéssica, e ela falou pra eu contar tudo para a minha mãe. Que eu resolvi contar isso tudo pra minha mãe. Que só comecei a ter relacionamento sexual com a Jéssica com 17 anos de idade. Que eu passei a morar com a Joelma com 14 anos de idade. Que meus pais não queriam deixar, mas eu bati o pé e disse que queria, minha mãe chorou, ela não queria deixar, mas acabou que eu forcei e acabou que eles cederam e deixaram, então eu dormia quatro dias na casa da Joelma e três dias na casa dos meus pais. Que não foi a Joelma que me influenciou a ter essa orientação sexual, isso é uma opção minha mesmo”. E nada mais disse, nem lhe foi perguntado.

A informante da acusação Alessandra Coelly Macedo da Silva, prestou depoimento em juízo (id. 59243820 - Pág. 1/2), tendo declarado: que é mãe da vítima. “Que eu estava em casa e ela me chamou para conversar comigo. Que ela tinha 16 anos de idade na época. Que ela me contou que numa noite, quando ela tinha brigado com o pai dela, e ela tinha pedido para dormir na casa da ré, por conta dessa briga, ela foi lá e a ré pediu para ela deitar na cama, beijou ela, começou a pegar nas partes íntimas dela, e que ela havia sangrado. Que daí por diante, ela falou que passou a ter relações sexuais com essa pessoa. Que ela me falou que se a gente soubesse disso, a gente ia rejeitar ela, que ninguém ia aceitar ela e tudo o mais, por isso ela não contou nada para a família. Que quando eu soube, eu falei pra ela que não era para ela ter escondido isso de nós. Que ela disse que não contou antes porque tinha medo da gente rejeitar ela. Que eu conhecia a Joelma da congregação, nós éramos da mesma igreja. Que eu não sabia que a Joelma tinha essa orientação sexual. Que hoje a minha filha tem 21 anos, e ela é mulher, mãe e esposa. Que ela me falou que a primeira vez que ela teve relação com a ré, ela tinha 13 anos e isso perdurou até ela completar 16 anos de idade. Que depois ela teve relação com a sobrinha da Joelma. Que essa sobrinha dela foi a pessoa que incentivou a minha filha a contar o que tinha acontecido com ela e a Joelma. Que eu perdi a confiança nelas por conta disso. Que a sobrinha da Joelma me falava que só queria ajudar a minha filha, mas o que aconteceu foi que ela se envolveu com a minha filha também. Que minha filha já tinha 16 anos quando se envolveu com a sobrinha da Joelma. Que ela já tinha mais de 20 anos, essa moça. Que essa pessoa jogou a minha filha contra a gente, e por conta disso, tivemos muitos conflitos dentro de casa. Que a minha filha foi morar com o irmão dela, só que a cunhada dela encobria o envolvimento da minha filha com a sobrinha da Joelma. Que meu filho ficou muito aborrecido com tudo isso. Que quando ela completou a maior idade, ela chegou a ir embora de casa, foi morar em Capanema. Que depois da audiência que teve aqui, que ela veio, ela decidiu que isso não era o que ela queria para a vida dela. Que a Joelma disse pra mim que a minha filha queria se envolver com ela, mas isso não é verdade, eu sei que não era isso que ela queria, ela era apenas uma criança. Que hoje ela é casada e tem um filho, ela está bem. Que para a minha filha não contar nada, a Joelma chegou a falar que se o irmão dela soubesse que ela era homossexual, ele poderia até matar ela. Que ela dizia que a minha filha seria rejeitada pela família, caso ela contasse. Que quando ela me contou sobre esses fatos, ela não me falou se antes de tudo ela já tinha tendências homossexuais. Que minha filha fez exame pericial. Que sobre o exame, eu liguei algumas vezes para o IML, mas sempre diziam que o resultado ainda não estava pronto, mas pelo telefone, me falaram que o exame mostrava que ela não tinha sido violada. Que isso eu fiquei sabendo pelo telefone. Que a Joelma já foi casada, tem um filho, eu conheço o filho dela. Que ela é até avó, de duas meninas. Que minha filha se envolveu depois, com 16 para 17 anos, com a sobrinha da Joelma. Que eu afastei a minha filha dela, mas tivemos vários problemas com ela por causa disso. Que não tomei nenhuma atitude judicial contra a sobrinha da Joelma, porque a minha filha já tinha 16 anos, diferentemente com relação à Joelma, porque a minha filha foi violada por ela quando ainda tinha 13 anos. Que ela fez acompanhamento psicológico no PROPAZ. Que ela fez acompanhamento por cerca de um ano. Que antes desse fato, eu não tive problema de relacionamento com a minha filha. Que eu era presente na vida dela. Que minha filha nunca morou na casa de pastores da igreja. Que ela diz que morou com a Joelma, mas eu digo que não, que ela não morou. Que ela tratava a filha do pastor como irmã, ela tinha afinidade com ela. Que a relação da minha filha com as pessoas da igreja era normal, ela se dava bem com todo mundo. Que hoje ela casou com o filho do pastor da igreja. Que eles têm um filho. Que eu não tenho conhecimento se a Joelma fez esse tipo de ato com outra menina. Que ela só me contou os fatos quando ela tinha 16 anos de idade. Que ela não me falou quantas vezes os atos aconteceram. Que eu lamento que isso aconteceu”. E nada mais disse, nem lhe foi perguntado.

A informante da defesa Amanda Roberta da Silva de Oliveira, prestou depoimento em juízo (id. 59243820 - Pág. 1/2), tendo declarado: que é ex nora da ré Joelma. “Que o que eu sei sobre o fato é que houve um estupro de vulnerável, estupro contra uma menor. Que quem está acusando ela é a A., conheço ela da igreja. Que eu fazia parte do grupo de jovens da igreja junto com ela. Que a Líder desse grupo era a Joelma. Que o comportamento da vítima era ativo, muito amorosa com todos, inclusive comigo. Que ela relatava que tinha problemas com seus pais em casa. Que o que ela falava era que a mãe dela não era muito atenciosa, não dava muito carinho a ela, essas coisas. Que a gente sempre esteve com ela, acredito que por isso ela sempre foi muito carinhosa com a gente. Que sou quatro anos mais velha que ela. Que ela tinha o mesmo carinho com a Joelma. Que todos gostavam da Joelma, todos os jovens. Que a vítima era sempre afetiva com todos nós, sempre muito carinhosa. Que a vítima chamava a Joelma de mãe. Que ela tinha um comportamento de filha com a pastora da igreja, ela quase chegou a morar na casa da pastora, ela passava semanas, meses com a família da pastora. Que ela sempre relatava que a mãe não dava atenção para ela. Que ela considerava a filha da pastora como irmã. Que a Joelma sempre deu muita atenção para todos nós. Que eu não tenho conhecimento de que a vítima tenha morado com a Joelma. Que quando a Joelma saiu da casa da mãe dela, nós juntamos um dinheiro para ela alugar uma casa, e nessa casa, morava eu, meu ex marido, e a Joelma. Que eu soube que a vítima se envolveu com meninas e meninos da escola, antes, durante e depois de se envolver com a Joelma. Que eu estudava na mesma escola que ela e presenciei algumas dessas coisas. Que atualmente creio que ela tem um filho, mas não está em relacionamento com ninguém. Que creio que o pai da criança é o filho do pastor da igreja e ela disse que se separou dele. Que ela ficava na casa do filho do pastor, na época. Que a igreja é a Assembleia de Deus. Que ela teve acompanhamento psicológico, mas creio que a mãe dela quis terminar esse tratamento, porque ela acredita que a psicóloga estava influenciando ela a ser o que ela queria ser, que era homossexual, e na cabeça da mãe dela isso é errado. Que a vítima me falava que era bissexual. Que ela namorou com o filho do pastor. Que na época do colégio, os envolvimentos dela com meninos e meninas eram de beijos, essas coisas de adolescentes. Que não sei dizer se a vítima teve relacionamento homoafetivo com a Joelma. Que a Joelma não tem marido, é solteira. Que ela é heterossexual. Que eu tive contato com a vítima uns dois anos, conheci ela desde os 12 anos, até uns 14 anos de idade. Que eu conheci ela da igreja e da escola. Que com 13 anos, a vítima era muito apegada a Joelma, ela a chamava de mãe. Que ela ia na casa da Joelma, frequentava lá. Que a vítima nunca me contou nada sobre a relação dela com a Joelma, ela apenas dizia pra mim que a Joelma era como uma mãe pra ela. Que a Jéssica é sobrinha da Joelma, não morava com ela. Que a Jéssica é homossexual, ela se aproximou da vítima e ambas começaram a se relacionar. Que a Joelma disse pra ela que ia até a mãe dela e ia contar sobre esse envolvimento dela com a Jéssica. Que pelo que eu sei, a Joelma não teve certeza se realmente a vítima estava se envolvendo com a Jéssica, ela apenas teve essa percepção e disse que ia conversar com a mãe dela, mas o que aconteceu foi que a vítima ficou com medo da mãe e a Jéssica injuriou a Joelma, e foi esse fato aí. Que a vítima se afastou da igreja, mas a Joelma não. Que a mãe dela afastou ela da igreja. Que sobre os fatos objeto do processo, a vítima não me contou nada”. E nada mais disse, nem lhe foi perguntado.

A acusada, Joelma da Conceição Ribeiro, em seu interrogatório, em juízo (id. 59243820 - Pág. 1/2), declarou: que não teve relações sexuais com a vítima. Que ela me visitava em casa, eu falava com ela na igreja. Que a mãe dela confiava em mim, por isso ela ia para a minha casa. Que perguntada qual seria o motivo para a vítima estar lhe acusando, respondeu que crê que seja o fato de ter desconfiado do envolvimento dela com a sua sobrinha. Que minha sobrinha era homossexual, e quando eu percebi elas duas, eu alertei, e ela falou que não ia acontecer, que não tinha problema nenhum. Que eu estava namorando um rapaz, na época, e esse rapaz viu a vítima namorando com uma moça, e ele não sabia que essa moça era a minha sobrinha. Que foi quando eu cheguei com a vítima e perguntei o que estava acontecendo, e ela falou que não estava acontecendo nada. Que ela estava se afastando um pouco da igreja, um pouco da gente. Que eu não acredito que ela queria me prejudicar propriamente, mas sim o que ela queria era me tirar do caminho dela, porque eu iria falar para os pais dela que ela estava tendo esse envolvimento com a minha sobrinha. Que eu ia contar o que estava acontecendo. Que a própria Jéssica foi um dia na casa da minha mãe, que é avó dela também, me procurar, dizendo que iria me matar. Que ela disse que ia me tirar de perto da vítima. Que eu creio que a Jéssica acabou induzindo a vítima a fazer essa denúncia, para poder me tirar de perto dela, pois ia impedir o relacionamento delas. Que a Jéssica é minha sobrinha. Que depois de um período, ela parou de falar comigo, mas depois, ela foi na minha casa, me pediu desculpas e seguiu a vida dela. Que a vítima só teve relação com a Jéssica a partir dos 16 anos de idade. Que eu nego os fatos descritos na denúncia. Que a Jéssica é homossexual até hoje. Que eu tive conhecimento da orientação sexual da vítima através da minha nora e da sobrinha dela, além disso, eu notei algumas conversas dela com essa tendência. Que minha orientação sexual é heterossexual, nunca tive envolvimento com mulheres. Que meu relacionamento com a mãe da vítima é de amizade, até mesmo depois disso tudo, cheguei a ajudar ela com algumas coisas. Que eu perdi o contato com a vítima, não falo mais com ela. Que também perdi o contato com a mãe da vítima, mas não tenho inimizade com ela. Que a mãe dela me falou que no início, achava que a filha dela estava falando a verdade, mas depois ela viu que a Jéssica estava levando ela para esse lado. Que a Jéssica chegou a ameaçar tirar a própria vida, caso não aceitassem o relacionamento dela com a vítima. Que elas duas tiveram relacionamento por mais de um ano. Que eu já fui casada por três anos e seis meses.

Que esse filho que eu tenho é de outro homem. Que eu engravidei com 15 anos de idade. Que creio que a diferença de idade entre a Jéssica e a vítima é de 11 anos. Que a Jéssica já era adulta quando se envolveu com a vítima. Que a vítima, na época, me falou que tinha muito carinho por uma namorada do irmão dela, e isso me acendeu um alerta. Que eu só soube que a vítima era homossexual quando ela se envolveu com a Jéssica. Que a vítima se dava bem com todas as pessoas da igreja, todos gostavam muito dela, ela era muito carinhosa. Que ela sempre falava que tinha problemas com os pais dela, e por isso todos acolhiam bastante ela. Que ela sempre tinha o costume de conviver com as pessoas da igreja, ela chegava a viajar com a família do pastor, sem os pais dela. Que ela frequentava a casa do pastor, com a família do pastor. Que eu sempre me relacionei com homens. Que eu me afastei da vítima por um sentimento de tristeza e decepção. Que não sei se ela tem raiva de mim, só sei que ela sabe tudo o que ela fez. Que depois de uns seis meses da denúncia, ela entrou em contato comigo, dizendo que estava arrependida, que sabia que tinha sido usada, pedindo perdão para mim. Que ela disse pra mim que foi usada pela Jéssica. Que não me lembro se ela mandou mensagem para mim ou se ela me ligou. Que eu deixei claro para ela que iria comunicar a mãe dela do envolvimento dela com a Jéssica, eu ia marcar uma reunião com a mãe dela, ela disse que se eu fizesse isso, ela iria fazer algo para eu me afastar dela. Que eu falei pra ela que eu amava ela como uma filha, que ela era uma filha que eu não tinha”. E nada mais disse, nem lhe foi perguntado.

Foram essas as provas orais produzidas em Juízo.

É cediço que, nos crimes contra a dignidade sexual praticados contra crianças e adolescentes, que ocorrem, de regra, às escuras, sem testemunhas oculares, o relato da vítima assume grande relevância, devendo preponderar sobre o relato do réu, desde que guarde relação com o conjunto probatório produzido durante a instrução.

No presente caso, as provas produzidas durante a instrução convergem para a condenação da acusada. Os fatos descritos na denúncia foram provados, em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

A vítima, A.C.D.C.M.S., ouvida, em juízo, por meio de protocolo de depoimento especial, declarou de forma clara e expressa os detalhes do crime praticado pela denunciada. Relatou que congregava em uma igreja na qual a ré Joelma era coordenadora de jovens, e por conta disso, passou a ter amizade com a mesma, que só cresceu ao longo do tempo. Quando tinha 13 anos de idade, foi convidada a frequentar a casa da acusada, como era costume entre as pessoas da igreja e no primeiro dia na casa da ré, nada de anormal ocorreu, no entanto, na segunda visita à casa da denunciada, foi convidada a dormir na mesma cama dela, ocasião em que na hora que ambas se deitaram, a vítima foi beijada na boca, e, em seguida, a acusada começou a passar a mão em seu corpo, descendo até a vagina, ocasião em que acariciou e introduziu o dedo na genitália da ofendida.

A vítima narrou que a introdução do dedo em sua genitália ocasionou sangramento, o que a fez se dirigir até o banheiro, para se lavar. Disse que contou para Joelma que teve um sangramento, e esta teria lhe dito que havia então perdido sua virgindade.

A ofendida declarou que possui a certeza de que na primeira relação sexual que teve com a ré, ainda possuía 13 anos de idade. Ademais, falou que a acusada sabia exatamente o que estava fazendo e por conta disso, lhe pedia para não revelar nada para seus pais, pois caso soubessem, poderia ser presa, pois a ofendida ainda era menor de 14 anos de idade.

Na sequência, a vítima contou também que, a partir desse primeiro episódio, passou a frequentar bastante a casa da acusada, e tiveram muitas vezes relações sexuais, mantendo um relacionamento amoroso por cerca de três anos, até a ofendida completar 16 anos de idade. Disse ainda que no final do relacionamento, se sentia bastante incomodada com a ré, pois a mesma não lhe deixava ter amizades, era muito ciumenta e controladora, e por conta disso, quis se afastar da mesma.

A vítima declarou que manteve envolvimento com a acusada em segredo, a pedido desta, e também porque seus familiares não sabiam de sua orientação sexual, o que fazia com que tivesse medo da reação deles, caso soubessem que estava se envolvendo com uma mulher mais velha.

Por fim, declarou que quando já estava com 16 anos de idade, e com quase três anos de relacionamento amoroso com a ré, resolveu se afastar da mesma, vindo a comunicar para sua mãe tudo o que havia ocorrido entre ambas. Depois da revelação, sua genitora resolveu comunicar o fato criminoso ao ParaPaz, ocasião em que foi submetida a acolhimento, a exame sexológico e a todos os procedimentos investigatórios necessários.

Dessa forma, a vítima contou em juízo que manteve relação sexual com a acusada Joelma, quando ainda era menor de 14 anos de idade, período em que não possuía capacidade de consentir, razão pela qual, sofreu abuso sexual.

Verifica-se que, por meio do depoimento especial da vítima, menor de 14 anos, ficou provado que a denunciada, Joelma da Conceição Ribeiro, praticou o crime de estupro de vulnerável, pois tinha pleno conhecimento da ilicitude de seus atos, sabendo a idade da ofendida.

Para corroborar o relato da vítima, foi ouvida em juízo sua genitora, a Sra. Alessandra Coelly da Cruz Sobrinho, que confirmou a versão apresentada por sua filha. Disse que tomou conhecimento dos fatos apenas quando a vítima já havia completado 16 anos de idade, três anos após o início do envolvimento da ré com a adolescente. Contou que a acusada era coordenadora de jovens da igreja que sua filha congregava e tinha a confiança de todos. Relatou também que, por conta disso, com sua anuência, a vítima frequentava bastante a casa da denunciada, porém não desconfiava que a mesma estivesse cometendo abusos sexuais contra sua filha. Disse ainda que não sabia que a vítima era homossexual, e só teve conhecimento disso quando a mesma revelou os fatos objeto deste processo. Além disso, contou que a pessoa que deu apoio para que sua filha revelasse sobre a relação secreta que teve com a acusada, foi Jéssica, sobrinha da ré, e que isso ocorreu quando ela possuía 16 anos de idade. Declarou que os atos praticados pela ré contra sua filha, quando ela possuía ainda 13 anos, consistiram em toques lascivos no corpo, beijos na boca, bem como toques e introdução dos dedos na vagina.

Por fim, afirmou que não tem conhecimento de quantas vezes o crime ocorreu, pois sua filha não quis lhe revelar, sabendo apenas que a relação que a mesma possuía com a ré perdurou por cerca de três anos. Foi ouvida ainda em juízo a Sra. Amanda Roberta da Silva de Oliveira, ex nora da acusada, que declarou que a vítima nunca lhe contou sobre os fatos objeto de apuração no processo. Além disso, contou que soube apenas do relacionamento da ofendida com Jéssica, e que crê que esta teria induzido a adolescente a fazer a denúncia contra a acusada.

Por fim, a acusada foi interrogada e declarou ser inocente, afirmando que nunca teve relações sexuais com a vítima. Perguntada qual o motivo a vítima teria para lhe fazer uma falsa imputação, contou que ameaçou a mesma de que iria contar para a mãe dela que estaria tendo um relacionamento homossexual com sua sobrinha Jéssica, e que como os pais da vítima não aceitariam, a mesma se viu constrangida e com medo. Além disso, afirmou que sua sobrinha Jéssica teria induzido a vítima a realizar a denúncia, com o intuito de afastá-la da ofendida, afirmando que nutria um sentimento pela adolescente como seu fosse uma filha.

Verifica-se, portanto, que a vítima confirmou a prática delitiva, tendo relatado, de forma detalhada, como tudo ocorreu, apontando a acusada, Joelma da Conceição Ribeiro, como a autora dos delitos sexuais.

Como pode ser observado, a narrativa da ré, embora coerente, não se coaduna com nenhuma prova produzida no processo, encontrando-se isolada, razão pela qual, não possui o condão de desconstituir as provas produzidas em seu desfavor, principalmente levando em consideração a palavra da vítima.

Com relação ao resultado da perícia sexológica à que a vítima se submeteu, verifica-se que não apontou vestígios materiais de atos libidinosos, tendo em vista que ao atos sexuais consistiram em toques nas partes íntimas e introdução do dedo na vagina da ofendida, o que, dificilmente deixa vestígios detectáveis, ainda que tenha sido relatado sangramento, sobretudo pelo tempo decorrido desde o primeiro ato, passados mais de 03 anos.

Diante das provas produzidas durante a instrução, restou provado que a acusada, Joelma da Conceição Ribeiro, praticou, em continuidade delitiva, crime de estupro de vulnerável contra A.C.D.C.M.S., havendo prova da materialidade e da autoria delitiva, sobretudo pelos depoimentos prestados, sendo a condenação medida que ora se impõe.

DA CONSUMAÇÃO DO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL

Por tudo o que foi produzido no bojo do processo, restaram demonstradas a materialidade e a autoria do crime de estupro de vulnerável, na forma consumada, pois a ré praticou elementos definidores do tipo penal descrito no art. 217-A, caput, do CP.

Veja-se entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Especial Repetitivo:

(...)

Com efeito, verifica-se assistir razão ao Ministério Público, pois as provas existentes nos autos demonstram, com segurança, que a acusada, Joelma da Conceição Ribeiro, praticou atos libidinosos diversos da conjunção carnal, consistentes em toques no corpo e na genitália da vítima e introdução do dedo na vagina, quando a mesma possuía 13 (treze) anos de idade. Dessa forma, não restam dúvidas sobre a materialidade e a autoria do crime contra a dignidade sexual praticado pela acusada contra vítima menor de catorze anos. Em outras palavras, as provas são certas, seguras e inequívocas quanto aos crimes de estupro de vulnerável, na forma consumada, sendo a condenação da ré a medida que se impõe.

Não socorre a acusada nenhuma excludente de ilicitude ou de culpabilidade, nem pairam dúvidas a justificar sua absolvição pelo crime sexual.

Não se afigura possível a desclassificação do delito para o de assédio sexual ou de importunação sexual, considerando que a vítima era menor de 14 anos de idade e relatou a prática de atos sexuais, consistentes em toques nas partes íntimas e introdução do dedo na vagina, o que se enquadra no delito de estupro de vulnerável, com presunção de violência ou de grave ameaça, considerando que a idade da vítima aponta incapacidade para consentir com os atos sexuais (art. 217-A e §5º, do CP).

(...)<sic>

Constato que a magistrada sentenciante formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir de minuciosa, objetiva e coerente análise de documentos e depoimentos prestados nas fases policial e judicial, sobretudo:

a) O depoimento judicial da vítima, coeso e detalhado, acerca da existência dos fatos, afirmando categoricamente que se iniciaram quando possuía 13 anos de idade; e da responsabilidade da ora apelante. Ainda, relatou que a ré lhe pedia, após os atos libidinosos, para não contra nada a ninguém, pois, caso contrário, seria presa (mídias de Num. 14060977 a 14060979);

c) Corroborados pelos depoimentos judiciais da sua genitora (mídias na Num.14061004 a 14061007) – a quem a menor verbalizou o ocorrido;

d) Certidão de nascimento da vítima (Num. 14060968 - Pág. 9), atestando que era menor de 14 anos à época dos fatos.

As provas presentes nos autos são suficientes para comprovar a autoria e materialidade do delito previsto no art. 217-A,
caput
, do CP, cometido contra a vítima. Afinal:

-
Não houve qualquer dúvida quanto a identificação do apelante como o autor do crime, afinal, era coordenadora do grupo de jovens da igreja, do qual a vítima participava.

- E o referido crime possui dois núcleos: prática de conjunção carnal (cópula pênis-vagina) e/ou prática de atos libidinosos diversos (como por exemplo: passar a mão de forma luxuriosa pelo corpo da vítima, apertar/morder/beijar os seios ou outra parte do corpo, esfregar a genitália na vítima, entre outros) com menor de 14 (quatorze) anos de idade. Sendo que, geralmente, os atos libidinosos não deixam vestígios no corpo da vítima, possuindo, portanto, sua palavra maior relevância (AgRg nos EDcl no REsp 1922807/ES, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 30/03/2021).

Adiciono que, a palavra da vítima só pode ser desprestigiada com a produção de provas cabais a demonstrar a inverdade de suas declarações, o que não ocorreu no caso. Senão vejamos:

PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 65 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBANTE DIFERENCIADO. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

2. Evidenciado que a Corte Estadual, com base nas provas constantes dos autos, concluiu que "a palavra da vítima, firme e coerente, em harmonia com os elementos colhidos nas fases administrativa e judicial, constitui-se de prova suficiente a demostrar, além de qualquer dúvida razoável, a conduta narrada na exordial acusatória"
, a pretensão de desclassificação da conduta do réu para a contravenção penal da perturbação da tranquilidade demandaria reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que não se coaduna com via do writ.

3. A jurisprudência pátria é assente no sentido de que, nos delitos contra a liberdade sexual, por frequentemente não deixarem vestígios, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado
.

4. O crime de estupro contempla duas condutas distintas, quais sejam, ter conjunção carnal
ou praticar outro ato libidinoso com alguém, com emprego de violência ou grave ameaça.

Como ato libidinoso deve ser entendido qualquer ato diverso da conjunção carnal revestido de conotação sexual.

5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 767.899/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 4/11/2022.) (grifei)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL EM CONTINUIDADE DELITIVA. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. ALEGADA NULIDADE DO ACÓRDÃO DE APELAÇÃO. CONDENAÇÃO SEM O DEVIDO SUPORTE PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. CRIMES SEXUAIS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. AGRAVO IMPROVIDO.

Consoante pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não é possível, na estreita via do habeas corpus, acolher o pedido de absolvição do paciente por insuficiência probatória, uma vez que tal providência demandaria profunda dilação probatória e reexame do acervo fático-probatório.

Em delitos sexuais, comumente praticados às ocultas, a palavra da vítima possui especial relevância, desde que esteja em consonância com as demais provas acostadas aos autos (REsp 1699051/RS, Rel.

Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 24/10/2017, DJe de 6/11/2017).

Na hipótese, o Tribunal de origem, com base no acerco probatório, deu provimento ao recurso ministerial e condenou o paciente, notadamente em razão dos fortes depoimentos e relatos das vítimas, o que foi corroborado pelos depoimentos de seus genitores.

Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC 631.294/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 04/02/2021) (grifei)

Outrossim, o simples fato de o laudo pericial concluir pela ausência de vestígios de prática sexual, não afasta, por si só, a materialidade do delito, pois como já dito, a consumação do referido crime pode ocorrer com a prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal, como no caso concreto (AgRg no AREsp 1162046/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/11/2017, DJe 13/11/2017)

Além disso, a informante da defesa, Sra. Amanda Roberta da Silva de Oliveira (ex nora da ré), embora tenha dito que nunca viu nenhum ato abusivo da ré com a vítima, não significa, propriamente, que não acontecia longe de seus olhos. Ademais, esta confirmou que a vítima passou meses na casa da ré.

Ademais, como bem acrescentou a d. Procuradoria de Justiça, os
prints
de conversas no aplicativo
Whatsapp,
entre a vítima e a acusada, juntando aos autos (Num. 14060968 - Págs. 23 a 27, Num. 14060969 - Págs. 1 a 6), embora incompletas, percebe-se que a relação de ambas era bem mais íntima do que a recorrente quis fazer crer em seus depoimentos, inclusive consta trecho de conversa onde a vítima a se diz arrependida de ter quebrado a promessa que tinha feito à acusada, de não contar para ninguém, porque senão iria estragar a vida da apelante (Num. 14060969 - Pág. 3).

Nesse contexto,
in casu
, encontra-se respeitado o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Para melhor fundamentar:

STJ: HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. VEDAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. ART. 155 DO CPP. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO COM A CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. No processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em razão do qual pode o julgador livremente absolver ou condenar, desde que sua decisão seja suficientemente motivada e apoiada sobre as provas produzidas sob o contraditório judicial,
conforme verificado nos autos.

2. Constatada a regularidade das decisões proferidas pela Corte de origem, não é cabível a apreciação do pedido de absolvição, pois a alteração da convicção motivada da instância ordinária demandaria reexame aprofundado do quadro fático-probatório, inviável no rito de cognição sumária da ação constitucional.

3. Não há que se falar em inobservância ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, visto que o Juiz sentenciante confrontou elementos informativos obtidos na fase extrajudicial (como o depoimento de testemunhas) com as provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório.

4. Não se permite a compensação integral entre a confissão e a reincidência, quando a recidiva do réu for específica e numerosa, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta.

5. Habeas corpus não conhecido. (Sem destaque no original)

(HC 337.809/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 03/12/2015)

Desse modo, não acolho o pedido da defesa.

03 – REFORMA DA DOSIMETRIA. VETORES JUDICIAIS VALORADOS DE FORMA INIDÔNEA. REDIMESNIONAMENTO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL. AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, que se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

Identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-lo com suas próprias ponderações, mesmo que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo julgador
a quo
.

Nesses termos:

“O amplo efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal, ainda que em julgamento de recurso exclusivo da Defesa, a alterar e/ou incrementar a fundamentação da sentença, desde que o desfecho não agrave o quantum final de pena fixado” (RHC nº 190.134/PB-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 26/5/21).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VETORES JUDICIAIS NEGATIVADOS. CULPABILIDADE. MODUS OPERANDI. DESFERIMENTO DE INÚMEROS GOLPES DE FACA POR TODO O CORPO DA VÍTIMA. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTO QUE, POR SI SÓ, AUTORIZA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE NA FRAÇÃO DE 1/6. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1.
O efeito devolutivo pleno do recurso de apelação possibilita à Corte de origem, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como alterar os fundamentos para justificar a manutenção ou redução das reprimendas ou do regime inicial, não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação do recorrente não foi agravada, como no caso sob análise, em que a pena definitiva imposta na sentença foi reduzida.

2. Este Sodalício possui o entendimento de que, em razão do efeito amplamente devolutivo da apelação, pode o tribunal, ao julgar recurso exclusivo da defesa, apresentar nova fundamentação, desde que não seja agravada a situação do recorrente (AgRg no HC n. 499.041/SP, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 1º/7/2019).

3.
A jurisprudência de ambas as Turmas da Terceira Seção deste Sodalício é firme no sentido de que o Tribunal de origem, ainda que no julgamento de recurso exclusivo da defesa, pode valer-se de fundamentos diversos dos constantes da sentença para se manifestar acerca da operação dosimétrica e do regime inicial fixado para o cumprimento da pena, para examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, desde que não haja agravamento da situação final do réu e que sejam observados os limites da pena estabelecida pelo Juízo sentenciante bem como as circunstâncias fáticas delineadas na sentença e na incoativa
(AgRg no HC n. 437.108/ES, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 1º/7/2019).

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp n. 1.955.048/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 2/5/2022) (grifei)

Imperiosa é a fiel transcrição do excerto, a seguir, do ato ora impugnado (Num. 14061074 - Págs. 11 a 13):

1ª FASE Analiso, inicialmente, as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal:

1. A culpabilidade refere-se ao grau de censurabilidade do crime (intensa, média ou reduzida), ou seja, a reprovação social que o crime e o autor do fato merecem. De acordo com o enunciado contido na Súmula nº 19 deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará: “Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa”. No caso, pelas informações constantes nos autos, tenho-a como reduzida.

2. Os antecedentes criminais tratam da vida pregressa e do envolvimento do agente com fatos criminosos pretéritos e, conforme se apurou, a ré não possui antecedentes.

3. Quanto à conduta social da acusada, que se refere ao seu comportamento perante a sociedade (no trabalho, na família, no bairro onde reside), nada tenho a valorar, por falta de informações nos autos.

4. Com relação à personalidade da agente, que trata do seu caráter e deve ser comprovada nos autos – em regra – mediante laudo psicossocial firmado por profissional habilitado, não há elementos para avaliar.

5. Os motivos do crime referem-se às influências internas e externas que levaram o agente a cometer no delito. No caso sob análise, a acusada quis satisfazer sua lascívia, o que é inerente ao tipo penal, sendo, portanto, neutra a circunstância.

6. As circunstâncias do crime analisam o seu “modus operandi”, ou seja, são os elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (como, por exemplo, em local ermo, quando do repouso noturno, com extrema violência, etc.). No presente caso, valoro-as como negativas, considerando que a acusada se aproveitou do fato de ser coordenadora do grupo de jovens em uma igreja onde a vítima frequentava, para se aproximar da ofendida, e depois chamá-la até sua residência, para com ela manter relações sexuais.

7. As consequências do crime, que se referem à extensão dos danos ocasionados pelo delito, valoro-as como neutras, considerando que a ofendida não relatou consequências negativas para a sua vida, em razão dos abusos sexuais praticados pela acusada, tendo, inclusive, informado que não foram determinantes para a definição de sua orientação sexual.

8. O comportamento da vítima não contribuiu para o cometimento do crime. Acerca do tema, digno de transcrição o teor da Súmula nº 18 deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará: “O comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribuiu para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição”. Dessa forma, considero neutra a circunstância.

Atendendo ao que determinam as referidas circunstâncias judiciais da ré, havendo uma negativa (circunstâncias do delito), fixo a pena-base em 08 (OITO) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO.

2ª FASE

Não há circunstâncias agravantes, nem atenuantes, pelo que, fica fixada a pena intermediária em 08 (OITO) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO.

3ª FASE

Não há causas de diminuição de pena, encontrando-se presente uma causa de aumento, referente à continuidade delitiva, prevista no art. 71, do CP, razão pela qual, aplico o aumento de 1/6: 01 ano e 05 meses, fixando a pena definitiva em 09 (NOVE) ANOS E 11 (ONZE) MESES DE RECLUSÃO.

DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA

A ré deverá cumprir a pena em regime inicialmente FECHADO, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.

DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA E SUSPENSÃO CONDICIONAL

Como a pena aplicada à ré é superior a quatro anos, não há como converter a pena privativa de liberdade em restritiva de direitos (art. 44 do CP), por não atender aos requisitos legais.

Prejudicada a suspensão condicional da pena, em razão da pena aplicada e por não preencher os requisitos do art. 77 do CP.

(...)<sic>

Não obstante as alegações da defesa,

constato, pois, que, na primeira fase, a juíza sentenciante, dentre os vetores dispostos no artigo 59 do Código Penal, valorou, negativamente, somente os das circunstâncias do delito, embasada em elemento concreto e idôneo (aproveitar-se do fato de ser coordenadora do grupo de jovens em uma igreja onde a vítima frequentava, para se aproximar da ofendida e praticar o delito), que, de fato demonstra um transbordo do tipo, tudo conforme a
Súmula nº 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Para ratificar, ilustrativamente:

EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. FUNDAMENTOS NÃO ATACADOS. SÚMULA N. 182 DO STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Mantém-se a aplicação analógica da Súmula n. 182 do STJ quando não há impugnação efetiva, individualizada e específica de todos os fundamentos da decisão que inadmite recurso especial.

2. Não caracteriza bis in idem
exasperar a pena-base pela negativação das circunstâncias do crime, pelo fato de o acusado ter-se valido da confiança nele depositada pela família da vítima para praticar o delito
, e aumentar a pena pela majorante do art. 226, II, do Código Penal, em razão da relação de parentesco reconhecida.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 1.834.993/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 8/8/2022.) (grifei)

Assim sendo, considerando o mínimo e o máximo legal para o crime em apreço (08 a 15 anos de reclusão), a fundamentação exarada e porque presente 01 circunstância

judicial desfavorável à apelante, preservo a pena-base em 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão, sendo válido mencionar o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte: “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Ressalto que não há previsão legal específica no que tange à fração utilizada para aumentar a reprimenda em relação a vetor negativo. Fica a cargo da discricionariedade do juiz sua definição – discricionariedade vinculada, evidentemente.

Tanto é assim que há direcionamento doutrinário e jurisprudencial no sentido de que, para cada circunstância judicial valorada negativamente, ou se aumenta 1/6 (um sexto) da pena-mínima ou 1/8 (um oitavo) do intervalo entre esta e a máxima – o que,
data máxima vênia
, discordo, haja vista que do rol considerado, uma é sempre neutra ou positiva (o comportamento da vítima) – deveria ser, pois, 1/7 (um sétimo).

De todo modo, é, apenas, um parâmetro, não uma imposição, nem mesmo um direito subjetivo do condenado a uma determinada fração.

In casu
, inclusive, está abaixo do parâmetro acima descrito, não havendo nada a reparar.

Na segunda fase não foi identificada nenhuma agravante e/ou atenuante de pena, motivo pelo qual preservo a reprimenda em 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Na terceira fase, também, não foi identificada nenhuma causa de aumento ou diminuição de pena.

Por fim, corretamente, foi reconhecida a continuidade delitiva, pois, segundo o relato da vítima, os atos ocorreram por mais de uma vez (mídias de Num. 14060977 a 14060979), sendo aplicada a fração mínima de aumento, 1/6, no que a preservo, bem como a pena definitiva em 09 (nove) anos e 11 (onze) meses de reclusão.

Para ratificar:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. PENAL. ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL. CONTINUIDADE DELITIVA. NÚMERO INDETERMINADO DE ATOS SEXUAIS. FRAÇÃO DE MAJORAÇÃO DA PENA. CRIMES PRATICADOS POR LONGO PERÍODO DE TEMPO. RECORRÊNCIA DAS CONDUTAS DELITIVAS. PRÁTICA INEQUÍVOCA DE MAIS DE 7 (SETE) REPETIÇÕES. POSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO MÁXIMA. PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL PROVIDO, COM FIXAÇÃO DE TESE REPETITIVA.

1. A continuidade delitiva, prevista no art. 71 do Código Penal, é instituto da dosimetria da pena concebido com a função de racionalizar a punição de condutas que, embora praticadas de forma independente, estejam inseridas dentro de um mesmo desenvolvimento delitivo. Por opção legislativa e critérios de política criminal, a lei penal afasta excepcionalmente a aplicação do concurso material e impõe uma única punição àqueles casos nos quais os crimes subsequentes possam ser tidos como continuação de um primeiro delito, de acordo com a análise das condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes.

2. A compreensão jurisprudencial uníssona desta Corte Superior firmou-se no sentido de que, diante da prática de apenas 2 (duas) condutas em continuidade, deve-se aplicar o aumento mínimo previsto no art. 71, caput, do Código Penal, qual seja, 1/6 (um sexto). A partir desse piso, a fração de aumento deve ser aumentada gradativamente, conforme o número de condutas em continuidade, até se alcançar o teto legal de 2/3 (dois terços), o que ocorre a partir da sétima conduta delituosa.

3
. A adoção do critério referente ao número de condutas praticadas suscita questões específicas nos crimes de natureza sexual, especialmente no delito de estupro de vulnerável, em razão do triste contexto fático que frequentemente se constata nestes crimes.

Segundo dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública - 2023 acerca da violência sexual infantil, ao longo de 2022 houve, no Brasil, 56.820 registros policiais de estupro de vulnerável. Desse total, 72,2% dos casos ocorreram na própria residência da vítima e em 71,5% dos casos o estupro foi cometido por um familiar.

4. A proximidade que o autor do delito de estupro de vulnerável normalmente possui com a vítima, a facilidade de acesso à sua residência e a menor capacidade que os vulneráveis possuem de se insurgir contra o agressor são condições que favorecem a repetição silenciosa, cruel e indeterminada de abusos sexuais. Não raras vezes, cria-se um ambiente de submissão perene da vítima ao agressor, naturalizando-se a repetição da violência sexual como parte da rotina cotidiana de crianças e adolescentes. Nessas hipóteses, a vítima, completamente subjugada e objetificada, não possui sequer condições de quantificar quantas vezes foi violentada.

A violência contra ela deixou ser um fato extraordinário, convertendo-se no modo cotidiano de vida que lhe foi imposto.

5. A torpeza do agressor, que submeteu a vítima a abusos sexuais tão recorrentes e constantes ao ponto de tornar impossível determinar o número exato de suas condutas, evidentemente não pode ser invocada para se pleitear uma majoração menor na aplicação da continuidade delitiva. Nos crimes de natureza sexual, o critério jurisprudencial objetivo para a fixação da fração de majoração na continuidade delitiva deve ser contextualizado com as circunstâncias concretas do delito, em especial o tempo de duração da situação de violência sexual e a recorrência das condutas no cotidiano da vítima, devendo-se aplicar o aumento no patamar que, de acordo com as provas dos autos, melhor se aproxime do número real de atos sexuais efetivamente praticados.

6. No caso, a Corte estadual esclareceu que a vítima, com 10 (dez) anos de idade no início das condutas delitivas, foi submetida, por sua mãe e por seu padrasto, a recorrentes atos de natureza sexual, incluindo sexo oral, vaginal e anal, pelo período de 4 (quatro) anos. Estas circunstâncias fáticas tornam plenamente justificada a majoração da pena, em decorrência da continuidade delitiva, na fração máxima de 2/3 (dois terços).

7. Para os fins do art. 927, inciso III, c.c. o art. 1.039 e seguintes, do Código de Processo Civil, fixa-se a seguinte tese: "No crime de estupro de vulnerável, é possível a aplicação da fração máxima de majoração prevista no art. 71, caput, do Código Penal, ainda que não haja a delimitação precisa do número de atos sexuais praticados, desde que o longo período de tempo e a recorrência das condutas permita concluir que houve 7 (sete) ou mais repetições".

8. Recurso especial provido.

(REsp n. 2.050.195/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 17/10/2023, DJe de 20/10/2023.) (grifei)

Pela quantia da reprimenda privativa de liberdade, por possuir uma circunstância judicial negativa e com fulcro no artigo 33, §§2º e 3º, do Código Penal – cultivo o seu cumprimento inicial no regime
fechado
.

Inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77, do Código Penal.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, conheço e nego provimento ao recurso de apelação, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 23/07/2024